Tribunal: TJSP
Processo: 2313631-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2018 – Exceção de pré-executividade rejeitada para reconhecer a ilegitimidade da excipiente – Recorrente que busca a declaração de ilegitimidade passiva em relação ao IPTU do exercício de 2018 – Inadmissibilidade – Recorrente consta como proprietária no Cadastro de Registro Imobiliário do Município à época do fato gerador –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2018 – Exceção de pré-executividade rejeitada para reconhecer a ilegitimidade da excipiente – Recorrente que busca a declaração de ilegitimidade passiva em relação ao IPTU do exercício de 2018 – Inadmissibilidade – Recorrente consta como proprietária no Cadastro de Registro Imobiliário do Município à época do fato gerador – Registro da anulação da arrematação efetivou-se em data posterior ao fato gerador – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil c/c artigos 32 e 34 do CTN – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.